Tribunal: TJSP
Processo: 1111055-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade das cláusulas contratuais referentes às tarifas de seguro prestamista e "Cap Parc Premiável". Insurgência de ambas as partes.

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade das cláusulas contratuais referentes às tarifas de seguro prestamista e "Cap Parc Premiável". Insurgência de ambas as partes. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Tarifa de avaliação de bem. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu o laudo de vistoria, demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. No que se refere ao seguro de proteção financeira, analisando os termos da avença, verifico que a contratação se deu em separado do contrato principal, prevendo coberturas para invalidez permanente total por acidente, desemprego involuntário/incapacidade física total temporária e morte. Em meio a este proscênio, conclui-se que o autor celebrou o contrato ciente das obrigações que assumiu. Agora, não pode buscar eximir-se a elas. Com isso, resta afastada a tese de venda casada, conquanto legítima a contratação do referido seguro. Termo inicial. Correção monetária. Desembolso. Sentença reformada neste aspecto. Capitalização parcela premiável. Prática que se caracteriza como venda casada. Vinculação ao consumidor da contratação de produto de natureza distinta do objeto do contrato. Abusividade. Inteligência do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida neste aspecto. Recurso da ré parcialmente provido para declarar a legalidade da cobrança da tarifa de seguro de proteção financeira (R$ 979,00), e parcialmente provido o recurso adesivo do autor, para conceder os benefícios da justiça gratuita.